Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. ARTIGO 344 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo recorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato de locação de imóvel e condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.693,39 a título de aluguéis vencidos de julho de 2023 a março de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de aluguéis referentes ao período de dezembro de 2023 a março de 2024, à luz dos efeitos da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça.3.1. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu na presente hipótese.
4. O artigo 344 do Código de Processo Civil determina que (s)e o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
5. Ainda que a Defensoria Pública possua a prerrogativa do prazo em dobro para manifestações, conforme artigo 186 do Código de Processo Civil, o próprio pedido de habilitação nos autos ocorreu fora do prazo legal, quando já escoado o prazo para apresentação de defesa pelo apelante.
6. A ausência de apresentação de defesa dentro do prazo legal caracteriza a revelia da parte requerida, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do artigo 344 do CPC.
7. A autora demonstrou documentalmente a celebração do contrato de locação e é incontroversa a inadimplência parcial dos aluguéis, de modo que incumbia ao réu, como revel, comprovar fato extintivo ou modificativo do direito alegado, especificamente no que tange à desocupação do imóvel em data anterior a março de 2024, ônus do qual não se desincumbiu.
8. A planilha de cálculos apresentada pela autora e os documentos juntados aos autos foram suficientes para demonstrar o valor da dívida até a efetiva desocupação do imóvel.
9. Em se tratando de ação de despejo por falta de pagamento, a mora do locatário se opera ex re (art. 397 do Código Civil), sendo desnecessária a constituição formal do devedor quando este deixa de cumprir obrigação com prazo certo. 9.1 A notificação para desocupação é exigível apenas na hipótese de o locador requerer a desocupação do imóvel por denúncia vazia (art. 6o, Lei n. 8.245/91).
10. A recusa da credora em renegociar dívida não viola a boa-fé objetiva nem a função social do contrato, inexistindo dever legal ou contratual de aceitar composição diversa da pactuada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Gratuidade de justiça deferida ao apelante. Suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça pode ser concedida com efeitos ex tunc quando requerida na primeira manifestação nos autos e demonstrada a hipossuficiência por documentos idôneos.
2. A revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, salvo prova em sentido contrário, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.